Tribunal: STF
Processo: ARE 1456374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Art. 121, § 2º, IV, n/f do Art. 14, II, ambos do Código Penal. Recurso da Defesa alegando decisão dos jurados contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso Ministerial pleiteando a redução da causa de diminuição de pena referente à tentativa, e, por consequência, a fixação do regime inicial fechado. Quanto ao recurso da defesa, a decisão do Conselho de sentença encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Precedente do STJ. Os elementos de prova constantes nos autos oferecem sustentação firme e razoável para a tese acusatória apresentada em plenário, elementos esses que serviram de base para a formação da íntima convicção dos jurados. Ademais, não há que se falar em legítima defesa, ainda que putativa, visto que, de acordo com a prova colhida nos autos, a vítima trajava somente uma bermuda, sem camisa e saiu com as mãos levantadas, claramente demonstrando que não estava resistindo e oferecendo perigo a guarnição. Em relação à qualificadora referente à dificuldade da vítima, correta a incidência vez que o ofendido foi alvejado pelas costas. Quanto ao recurso ministerial, não lhe assiste razão, visto que, de acordo com o laudo de exame de corpo de delito, as lesões não resultaram em risco de morte da vítima, a qual foi acertada por um único disparo de arma de fogo, sendo proporcional e razoável a fração de redução fixada pelo magistrado. Correto o regime prisional.



    Desprovimento de ambos os recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente